Tribunal: TJDFT
Processo: 0743607-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743607-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: RODRIGO MARTINS ROSA, DANIEL DE BRITO QUINAN, ANTONIO CESAR ALVES FONSECA PEIXOTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A agravante impugna a decisão proferida pelo juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de compensação, afirmando que este se equivaleria a uma impugnação ao Cumprimento de Sentença, motivo pelo qual, mesmo tendo havido o depósito do débito nos autos, deveria incidir a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil. Sustenta ter havido o reconhecimento do débito, bem como o seu depósito em juízo durante o prazo para pagamento voluntário. A discussão está relacionada à natureza jurídica do depósito realizado nos autos. Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a continuidade da execução, é prudente a suspensão do Cumprimento de Sentença. Este risco se mostra evidenciado nos autos principais com a determinação para incidência das penalidades estabelecidas no art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil. Assim, devida a suspensão do feito principal até o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o Cumprimento de Sentença até o julgamento final do presente recurso. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator